Tribunal: TJPA
Processo: 0010129-40.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010129-40.2016.8.14.0066
APELANTE: SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA ME

APELADO: DIVINO GASPAR DE OLIVEIRA, SUELENA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA, LEANDRO SOUZA OLIVEIRA, GASPAR OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO: VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS FATOS – EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CABIMENTO DO DIREITO DE RESPOSTA – PROCEDÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEXTO DE RESPOSTA INJUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Ausência de Citação Válida:

1.1-

Conforme se depreende, embora o dispositivo citado detalhe o procedimento judicial específico a ser adotado, no caso em comento, não se pode negar que o despacho de fls. 46 (ID Nº. 1272392), também fora determinado para fins do oferecimento da contestação, a prova disso é que a Carta de Citação (ID Nº. 1272393-fls. 49) foi acompanhada da petição inicial e do despacho, para justamente viabilizar a ré a apresentar tanto a manifestação descrita no inciso I do art. 6º, quanto a contestação, descrita no inciso II do art. 6º da Lei nº. 13.188/2015. 1.2- O dispositivo legal acima citado não estabelece a necessidade de realização de duas diligências distintas para o cumprimento dos dois atos (até mesmo em observância ao princípio da economia processual e instrumentalidade das formas) e, se assim não prevê, nada impede que por meio de uma única carta de citação o réu fique cientificado para cumprimento dos dois atos a serem cumpridos, salientando-se que a única distinção que a lei faz é referente ao prazo para cumprimento das diligências, não fazendo referência quanto a forma do procedimento de citação.

1.3- Ademais, ainda que fosse necessário a realização de duas citações para o cumprimento das duas diligências previstas no art. 6º da Lei de Direito de Resposta, observa-se que a empresa requerida, por meio de seu Diretor Geral, compareceu espontaneamente nos autos, conforme se verifica às fls. 51 (ID Nº. 1272394), atravessando petição tão somente para informar que não havia encontrado no sistema o programa em que foi veiculada a notícia reclamada pelos autores, fato, portanto, que supre a falta ou nulidade de citação, nos termos do que estabelece o art. 239, §1º do CPC, não podendo a ré, ora apelante, neste momento, se beneficiar da própria torpeza.

1.4- Preliminar Rejeitada.

2-
Preliminar de Ausência de Qualificação do Polo Passivo:

2.1- No presente caso, embora os autores não tenham indicado o nome correto da empresa, como o que consta no cadastro nacional de pessoa jurídica, observa-se que os requerentes indicaram o nome fantasia da rádio em que fora veiculada a notícia reclamada, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica, tendo informado inclusive, seu endereço, onde ocorreu sua regular citação (ID Nº.1272393).

2.2- Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o próprio §2º do art. 319 do CPC, estabelece que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações que se refere o inciso II, for possível a citação do réu, conforme ocorrera no caso em questão, não havendo que se falar em qualquer nulidade nesse sentido.

2.3-Preliminar Rejeitada.

3-
Mérito:

3.1- Conforme se depreende, fazendo um cotejo entre a notícia veiculada e a operação realizada pelo Ministério Público Estadual, observa-se que no trabalho desenvolvido pelo Parquet, não houve em qualquer momento, menção ao nome dos requerentes ou da empresa que administram, tendo restado cristalino, portanto, que o meio de comunicação (empresa apelante) ao exercer seu mister de informação, acabou se excedendo, veiculando informação não condizente com a realidade dos fatos narrados pelo Ministério Público Local, que, repita-se, em momento nenhum, afirmou estarem os autores envolvidos na operação, ou mesmo mencionou o nome dos autores e da sua empresa.

3.2- Nessa esteira de raciocínio, o art. 2º, §1º da Lei nº. 13.188/2015 é claro ao assegurar o direito de resposta decorrente de veiculação de notícia cujo conteúdo atente contra a honra, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou imagem de pessoa física ou jurídica, conforme ocorrera no caso em questão, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente tal pedido.

3.3- Ressalta-se, por oportuno, que o que gera o direito de resposta não é apenas a sensação de ofensa, uma vez que a liberdade de expressão e liberdade de imprensa também são garantias consagradas constitucionalmente, todavia, verificando-se lesão a direito de personalidade, há que se garantir o direito de resposta. Vale dizer, o direito de resposta tem por objetivo não só corrigir uma informação equivocada ou inverídica, mas também contrapor uma opinião, que tenha eventualmente ofendido qualquer dos direitos de personalidade do indivíduo, conforme o caso em questão.

3.4- No que concerne a alegada desproporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento, observa-se que a mesma atende a todos os critérios estabelecidos, estando razoável e proporcional, pelo que não merece reparos a sentença nesta parte.

3.5- No que tange a alegação de que a resposta apresentada pelos autores, ora apelados, é injuriosa, como dito acima, embora a liberdade de expressão e liberdade de imprensa também sejam garantias consagradas constitucionalmente, o direito de resposta no presente caso, tem como objetivo corrigir informação inverídica, uma vez que, pelo que se depreende dos autos, a empresa requerida tinha conhecimento que a operação realizada pelo Ministério Público Estadual, não tinha como foco investigar os autores ou a empresa que administram, entretanto, mesmo assim veiculou notícia de que os requerentes e sua empresa estavam envolvidos no esquema de desvio de verba pública destinada à merenda escolar.

3.6- Nesse sentido, o texto do direito de resposta, juntado às fls. 21 (ID Nº. 1272390), não se mostra injusto ou contrário ao direito, apenas e tão somente corrige informação veiculada pela empresa requerida, que por sua vez, sabia que a mesma não correspondia com a realidade dos fatos narrados pelo Órgão Ministerial.

4-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SISTEMA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA,
julgou procedente o pedido inicial, concedendo aos autores o direito de resposta às críticas veiculadas pela empresa requerida, nos termos do que estabelece o art. 2º, §3º da Lei nº. 13.188/2015, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ainda a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo como ora apelados
LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada, objetivando obter direito de resposta em razão da divulgação de notícia que teria ofendido a honra e a imagem dos requerentes.

Sustentaram que no dia 27/10/2016 foi noticiado que a operação realizada pelo Ministério Público Estadual em face do Prefeito do Uruará/Pa, também tinha como alvos os requerentes, veiculando-se, entre outros conteúdos, que a denúncia se referia à celebração de convênios ilegais, desvio de verbas destinadas principalmente à merenda escolar, tendo sido acrescentado na reportagem, que o Supermercado dos autores havia crescido 05(cinco) vezes mais o seu tamanho desde a gestão de Banha (anterior prefeito).

Pugnaram, portanto, pelo direito de resposta a ser veiculado na rádio da empresa requerida.

O feito seguiu tramitação tendo sido julgado antecipadamente, com a procedência da ação.

SISTEMA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1272400), alegando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de citação nos termos do que estabelece o art. 6º, inciso II da Lei nº13.188/2015, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Ainda em sede preliminar, sustenta a ausência de qualificação do polo passivo, conforme prevê o art. 319, inciso II do CPC, requerendo também a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

No mérito, alega novamente a existência de vício insanável consubstanciada na ausência de citação para apresentar contestação, bem como a desproporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento e, por último, que a resposta apresentada pelos autores, ora apelados, é injuriosa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares e, por conseguinte, extinto o processo sem resolução de mérito, ou a improcedência dos pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja suprimido do texto ofertado como direito de resposta, as palavras injuriosas, pugnando, ainda, pela condenação dos apelados em custas e honorários.

Em sede de contrarrazões (fls. 1272402), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a análise das preliminares arguidas pela apelante.

DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA:

Alega a ora recorrente a ausência de citação válida, nos termos do que estabelece o art. 6º, inciso II da Lei nº. 13.188/2015, não tendo o Juízo de 1º grau determinado a citação do responsável pelo veículo de comunicação para apresentar, no prazo de 03 (três) dias, a contestação, pugnando, portanto, pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a Lei nº. 13.188/2015, segundo a qual dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, em seu 6º, estabelece, in verbis:

“Art. 6º- Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação social para que:

I- em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o divulgou, publicou ou transmitiu;

II- no prazo de 3(três) dias, ofereça contestação;”

Conforme se depreende, embora o dispositivo citado detalhe o procedimento judicial específico a ser adotado, no caso em comento, não se pode negar que o despacho de fls. 46 (ID Nº. 1272392), também fora determinado para fins do oferecimento da contestação, a prova disso é que a Carta de Citação (ID Nº. 1272393-fls. 49) foi acompanhada da petição inicial e do despacho, para justamente viabilizar a ré a apresentar tanto a manifestação descrita no inciso I do art. 6º, quanto a contestação, descrita no inciso II do art. 6º da Lei nº. 13.188/2015.

O dispositivo legal acima citado não estabelece a necessidade de realização de duas diligências distintas para o cumprimento dos dois atos (até mesmo em observância ao princípio da economia processual e instrumentalidade das formas) e, se assim não prevê, nada impede que por meio de uma única carta de citação o réu fique cientificado para cumprimento dos dois atos a serem cumpridos, salientando-se que a única distinção que a lei faz é referente ao prazo para cumprimento das diligências, não fazendo referência quanto a forma do procedimento de citação.

Ademais, ainda que fosse necessário a realização de duas citações para o cumprimento das duas diligências previstas no art. 6º da Lei de Direito de Resposta, observa-se que a empresa requerida, por meio de seu Diretor Geral, compareceu espontaneamente nos autos, conforme se verifica às fls. 51 (ID Nº. 1272394), atravessando petição tão somente para informar que não havia encontrado no sistema o programa em que foi veiculada a notícia reclamada pelos autores, fato, portanto, que supre a falta ou nulidade de citação, nos termos do que estabelece o art. 239, §1º do CPC, não podendo a ré, ora apelante, neste momento, se beneficiar da própria torpeza.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM FAVOR DA AUTORA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA PARA REVENDA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. ART. 239, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR RESPOSTA AO FEITO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CITAÇÃO. O fato de o réu ter se manifestado aos autos, quando nem sequer fora recebida a petição inicial ou determinada a sua citação, não descaracteriza a sua defesa.
POSSE ADQUIRIDA À REVELIA DO CONHECIMENTO DA REAL PROPRIETÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. SUPOSTO PAGAMENTO EFETUADO EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM CONSIGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-SC - AI: 40091637920188240900 Tijucas 4009163-79.2018.8.24.0900, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 14/08/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

VOTO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS A SUPRIR A FALTA DE CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 239, § 1º, DO NCPC. (...)
(TJ-RJ - MS: 00024672020178199000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS I JUI ESP CIV, Relator: JUSSARA MARIA DE ABREU GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/03/2018, CAPITAL 3a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 09/04/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 239, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DESFAZIMENTO DO AJUSTE. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. O comparecimento espontâneo do réu, assistido por advogado, supre a falta de citação.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1199501 RS 2017/0287049-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de citação válida
suscitada pela apelante.

DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO:

Alega a apelante a nulidade do feito por ausência de qualificação do polo passivo, na forma do art. 319, inciso II do CPC.

A respeito do dispositivo citado, observa-se que o autor, ao ajuizar a ação, deverá indicar o polo passivo, colocando os nomes, prenomes, inscrição no cadastro de pessoa física ou de pessoa jurídica, domicílio e a residência do réu, tudo isso, principalmente, com o fim de viabilizar sua citação.

No presente caso, embora os autores não tenham indicado o nome correto da empresa, como o que consta no cadastro nacional de pessoa jurídica, observa-se que os requerentes indicaram o nome fantasia da rádio em que fora veiculada a notícia reclamada, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica, tendo informado inclusive, seu endereço, onde ocorreu sua regular citação (ID Nº.1272393).

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o próprio §2º do art. 319 do CPC, estabelece que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações que se refere o inciso II, for possível a citação do réu, conforme ocorrera no caso em questão, não havendo que se falar em qualquer nulidade nesse sentido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de qualificação do polo passivo
suscitada pela apelante.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação do alegado direito dos autores de se defender da
veiculação de notícia que teria ofendido a honra e a imagem dos requerentes.

Sustentaram que no dia 27/10/2016 foi noticiado, por meio da rádio da empresa requerida, que a operação realizada pelo Ministério Público Estadual em face do Prefeito do Uruará/Pa, também tinha como alvos os autores, veiculando-se, entre outros conteúdos, que a denúncia se referia à celebração de convênios ilegais, desvio de verbas destinadas principalmente à merenda escolar, tendo sido acrescentado na reportagem, que o Supermercado dos autores havia crescido 05(cinco) vezes mais o seu tamanho desde a gestão de Banha (anterior prefeito)
.

A respeito, vejamos trecho da sentença no qual o Juízo de 1º grau analisa as mídias a fim de verificar se houve ofensa aos autores na matéria veiculada pela empresa requerida:

“Neste sentido, ao analisar as mídias juntadas pelos requerentes e ré, fls.4] e 52, verifico que a notícia veiculada tls.41 diz respeito às denúncias apuradas pelo Ministério Público, bem como, menciona o nome do Sr. Leandro Souza Oliveira e que o Supermercado Goiano cresceu 5(cinco) vezes na gestão do ex-prefeito Banha. Entretanto, tanto no CDde fls.52, no qual consta entrevista realizada com o Procurador do Ministério Público, quanto no Mandado de Busca e Apreensão de fls.39, não há menção ao nome do requerente (Sr. Leandro) ou da empresa que administra, como alvos da operação realizada.”

Conforme se depreende, fazendo um cotejo entre a notícia veiculada e a operação realizada pelo Ministério Público Estadual, observa-se que no trabalho desenvolvido pelo Parquet, não houve em qualquer momento, menção ao nome dos requerentes ou da empresa que administram, tendo restado cristalino, portanto, que o meio de comunicação (empresa apelante) ao exercer seu mister de informação, acabou se excedendo, veiculando informação não condizente com a realidade dos fatos narrados pelo Ministério Público Local, que, repita-se, em momento nenhum, afirmou estarem os autores envolvidos na operação, ou mesmo mencionou o nome dos autores e da sua empresa.

Nessa esteira de raciocínio, o art. 2º, §1º da Lei nº. 13.188/2015 é claro ao assegurar o direito de resposta decorrente de veiculação de notícia cujo conteúdo atente contra a honra, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou imagem de pessoa física ou jurídica, conforme ocorrera no caso em questão, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente tal pedido.

A respeito do tem, colaciono julgado deste egrégio Tribunal em caso análogo, vejamos:

PROCESSO Nº 00135268720108140051 (SAP 20143019443-5) 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM APELANTE: JORNAL O IMPACTO LTDA ADVOGADO: JARDSON FERREIRA DA SILVA - OAB/PA N.º 12.068 ERICK ROMMEL GOMES COTA - OAB/PA N.º 13.881 APELADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE SANTARÉM - SECS ADVOGADO: PAULA DANIELLE TEIXEIRA LIMA PIAZZA - OAB/PA 15.197-B PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação interposto por JORNAL O IMPACTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Santarém que julgou procedente a Ação de Direito de Resposta, proposta pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE SANTARÉM/PA - SECS. Em suas razões recursais (fls. 79/88), sustenta que a sentença padece de vicio, posto que se mostra ultra petita, já que o pedido do autor se limitou tão somente que a publicação do referido direito de resposta fosse realizado no Jornal, enquanto que a sentença determinou que tal direito fosse publicado na coluna ¿BOCÃO¿, de responsabilidade de Emanuel Rocha. Desse modo, pleiteia a anulação da sentença, em face de se mostrar ultraa1 petita, devendo a sentença se limitar ao pedido do autor, determinando a retirada da obrigatoriedade de que a publicação deva ser feita na coluna BOCÃO. Subsidiariamente, aduz que o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo, devendo conter os mesmos destaques e tipos dos demais textos da mesma coluna, respeitando a regra constitucional da proporcionalidade, evitando portanto, ilegalidade e abuso de direito. Recurso recebido em duplo efeito (fl. 96). Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (fls. 98/101), em que pugna pela manutenção da sentença. Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial aduziu ausência de interesse público (fls. 109/110). Os autos foram redistribuídos a este relator, em face da aposentadoria da Desembargadora Odete da Silva Carvalho. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Conheço do presente recurso, porquanto presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade. Em que pese a Lei de Imprensa (Lei n.º 5.250/1967) não ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, o direito de resposta é considerado um direito fundamental, consagrado ao lado da liberdade de expressão conforme disciplina a normaa2 do art. 5º inciso V, vejamos: ¿Art. 5º V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;¿ Na lição de Vital Moreira, pode-se observar a exata noção do que vem ser este direito: ¿Com efeito, o direito de resposta consiste essencialmente no poder, que assiste a todo aquele que seja pessoalmente afectado por notícia, comentário ou referência saída num órgão de comunicação social, de fazer publicar ou transmitir nesse mesmo órgão, gratuitamente, um texto seu contendo um desmentido, rectificação ou defesa. Visto do outro lado, ele define-se como a obrigação que todo o meio de comunicação social tem, de difundir, no prazo e condições estabelecidas na lei, a rectificação ou refutação que a pessoa mencionada, prejudicada ou ofendida numa notícia ou comentário julgue necessária para os corrigir ou rebater.¿ (MOREIRA, Vital. O direito de resposta na comunicação social. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 10). Com efeito, a partir da Constituição Federal de 1988 com a institucionalização de um Estado Democrático de Direito, passou-se a estabelecer uma imprensa livre, contudo, não se pode admitir a existência de um direito à liberdade de imprensa destituído de limitação, hajaa3 vista que qualquer poder ilimitado, por melhor que possa parecer, corre o risco de ser ditatorial. Sendo assim, sua restrição vem do direito de resposta, na medida em que ela representa uma limitação à liberdade de expressão de generalidades dos indivíduos, surgindo, assim, o direito de resposta.
Portanto, o direito de reposta deve ser compreendido como um limite necessário à liberdade de imprensa, podendo ser identificado como a própria necessidade de visualização da liberdade de imprensa sob duas dimensões, a individual-subjectiva e a garantia institucional, já que não se pode conceber a liberdade imprensa apenas sob seu aspecto individual, baseada numa liberdade nos moldes da teoria liberal, deve-se vislumbrar também sua garantia institucional, de propagação da informação de interesse público, imbuída da veracidade dos fatos.
A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 683.751 sedimentou entendimento de que o direito de resposta está previsto constitucionalmente e tem aplicabilidade imediata, vejamos a ementa do julgado: EMENTA: DIREITO DE RESPOSTA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, INCISO V). CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO INDEPENDENTEMENTE DE REGULAÇÃO LEGISLATIVA. ESSENCIALIDADE DESSA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL, ESPECIALMENTE SE ANALISADA NA PERSPECTIVA DE UMA SOCIEDADE QUEa4 VALORIZA O CONCEITO DE ¿LIVRE MERCADO DE IDEIAS¿ (¿FREE MARKETPLACE OF IDEAS¿). O SENTIDO DA EXISTÊNCIA DO ¿MERCADO DE IDEIAS¿: UMA METÁFORA DA LIBERDADE? A QUESTÃO DO DIREITO DIFUSO À INFORMAÇÃO HONESTA, LEAL E VERDADEIRA: O MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. ¿A PLURIFUNCIONALIDADE DO DIREITO DE RESPOSTA¿ (VITAL MOREIRA, ¿O DIREITO DE RESPOSTA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL¿) OU AS DIVERSAS ABORDAGENS POSSÍVEIS QUANTO À DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DESSA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL: (a) garantia de defesa dos direitos de personalidade, (b) direito individual de expressão e de opinião, (c) instrumento de pluralismo informativo e de acesso de seu titular aos órgãos de comunicação social, inconfundível, no entanto, com o direito de antena, (d) garantia do ¿dever de verdade¿ e (e) forma de sanção ou de indenização em espécie. A FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO DIREITO DE RESPOSTA (DIREITO- -GARANTIA?): (1) NEUTRALIZAÇÃO DE EXCESSOS DECORRENTES DA PRÁTICA ABUSIVA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA; (2) PROTEÇÃO DA AUTODETERMINAÇÃO DAS PESSOAS EM GERAL; E (3) PRESERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA VERDADE PERTINENTE AOS FATOS REPORTADOS PELOS MEIOS DE DIFUSÃO E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. O DIREITO DE RESPOSTA/RETIFICAÇÃO COMO TÓPICO SENSÍVEL E DELICADO DA AGENDA DO SISTEMA INTERAMERICANO: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 14) E A OPINIÃOa5 CONSULTIVA Nº 7/86 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. A OPONIBILIDADE DO DIREITO DE RESPOSTA A PARTICULARES: A QUESTÃO DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DAS RELAÇÕES PRIVADAS AO ESTATUTO JURÍDICO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE: ESPAÇO DE POTENCIAL CONFLITUOSIDADE. TENSÃO DIALÉTICA ENTRE POLOS CONSTITUCIONAIS CONTRASTANTES. SUPERAÇÃO DESSE ANTAGONISMO MEDIANTE PONDERAÇÃO CONCRETA DOS VALORES EM COLISÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SEMPRE ¿A POSTERIORI¿ PELOS ABUSOS COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INTEGRIDADE MORAL (HONRA, INTIMIDADE, PRIVACIDADE E IMAGEM) E AO RESPEITO À VERDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 220, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA QUE CONSAGRA HIPÓTESE DE ¿RESERVA LEGAL QUALIFICADA¿. O PAPEL DO DIREITO DE RESPOSTA EM UM CONTEXTO DE LIBERDADES EM CONFLITO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE, COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (E NÃO NA LEI DE IMPRENSA), A EXECUTAR OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA (¿ASTREINTE¿). DECISÃO RECORRIDA QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RE 683751,a6 Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 24/06/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30/06/2015 PUBLIC 01/07/2015) Assim, o instituto do direito de resposta tem como finalidade corrigir o material jornalístico antes divulgado. Esta correção está relacionada aos fatos, dado que podem ter sido originalmente divulgados de forma truncada, equivocada ou incompleta. Examinando o caso da lide, verifica-se que o autor requereu de maneira ampla o direito de resposta com a sua publicação no referido jornal. Ora, é cediço que o provimento jurisdicional deve estar relacionado ao pedido, e no caso em análise, o juiz deferiu o pedido do autor de acordo com o principio da congruência, art. 460 do Código de Processo Civil, ocorre que a resposta deve ser potencialmente capaz de ampliar a compreensão do destinatário da mensagem jornalística acerca do assunto debatido com outra perspectiva de abordagem, garantindo portanto o principio da proporcionalidade que vem assim definido pela doutrina especializada de Suzana de Toledo Barros: O princípio da proporcionalidade tem por conteúdo os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Entendido como parâmetro a balizar a conduta do legislador quando estejam em causa limitações a direitos fundamentais, a adequação traduz a exigência de quea7 os meios adotados sejam apropriados à consecução dos objetivos pretendidos; o pressuposto da necessidade é que a medida restritiva seja indispensável à conservação do próprio ou de outro direito fundamental e que não possa ser substituída por outra igualmente eficaz, mas menos gravosa; pela proporcionalidade em sentido estrito, pondera-se a carga de restrição em função dos resultados, de maneira a garantir-se uma equânime distribuição de ônus. (O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2003, p. 214).
Assim, partindo desse pressuposto, deve haver proporcionalidade entre a resposta e o agravo que se efetiva mediante a igualdade de armas, pois quem exerce o direito de resposta deve ter condições de, por presunção, atingir os mesmos destinatários da informação jornalística que justificou o pedido de resposta. Desse modo, a resposta deve se tornar pública no mesmo veículo no qual a informação foi originalmente divulgada, com mesmo tempo ou espaço, no mesmo contexto. Com efeito, a decisão do juiz que determinou que o direito de resposta fosse veiculado na Coluna BOCÃO, a qual propagou a noticia agravada, mostra-se perfeitamente adequada e dentro dos limites da proporcionalidade, pois assegurou esclarecer os fatosa8 aos leitores dessa coluna especifica. Assim, não há que se falar em decisão ultra petita.
Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade entre a resposta e o agravo, tenho que tal argumento não deve prosperar. Por oportuno, esclareço que em razão de ausência de legislação regulamentadora a respeito do direito de resposta, cabe ao magistrado avaliar se a gravidade da acusação não exige, por mais objetivo que seja o autor da resposta, dimensões maiores do que o texto original. Afinal, uma pequena declaração errônea pode exigir longa explicação.
Assim, para assegurar a efetividade da resposta, para garantir condições favoráveis à compreensão do público, pode deferir uma resposta que ultrapasse as dimensões da mensagem original. E não haverá qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Sobre isso, trago jurisprudência, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS (DIREITO DE PERSONALIDADE E LIBERDADE DE IMPRENSA). PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO EQUIVOCADA EM SITE DO NOME DA AUTORA COMO PARTICIPANTE DE PROGRAMA DE REALITY SHOW (?BIG BROTHER BRASIL 10?). VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL (NOME).a9 RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DIREITO DE RESPOSTA COM IDÊNTICO DESTAQUE E PROPORCIONAL AO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA. 1.ACONSTITUIÇÃO FEDERAL GARANTE A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E A LIBERDADE DE IMPRENSA (ARTS. 5º, IV, E 220). ALÉM DISSO, TAMBÉM SE PREOCUPOU EM RESGUARDAR A VIDA PRIVADA, A HONRA E A IMAGEM DAS PESSOAS, GARANTINDO, EM CASO DE VIOLAÇÃO, A CORRESPONDENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, BEM COMO O DIREITO DE RESPOSTA (ART. 5º, INCISOS V E X). EVIDENCIADA COLISÃO ENTRE ESSES DIREITOS CONSTITUCIONAIS, CABE AO JULGADOR PONDERAR OS INTERESSES EM CONFLITO E DAR PREVALÊNCIA ÀQUELE QUE SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS E FÁTICAS FOR MAIS JUSTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. 2. PARA QUE HAJA O DEVER DE REPARAÇÃO (CC, ARTS. 12, 16, 17, 186 E 927), FAZ-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA/AQUILIANA, A SABER: DO ATO ILÍCITO; DA CULPA EM SEU SENTIDO LATO SENSU (QUE ENGLOBA O DOLO E A CULPA EM SENTIDO ESTRITO); DO NEXO CAUSAL QUE UNE A CONDUTA DO AGENTE AO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO OFENDIDO; E DO DANO, ESTE COMO ELEMENTOb0 PREPONDERANTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, SEM O QUAL NÃO HÁ O QUE REPARAR. PRESENTES ESSES REQUISITOS, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR. 3. NO PARTICULAR, É EVIDENTE A CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO RÉ AO DIFUNDIR EQUIVOCADAMENTE EM SEU SITE, POR 3 (TRÊS) DIAS, O NOME DA AUTORA COMO SE FOSSE PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REALITY SHOW DENOMINADO ?BIG BROTHER BRASIL 10?, EM CLARO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES ADEQUADAS. 3.1.APESAR DE TEREM SIDO VEICULADAS FOTOS DA REAL PARTICIPANTE E DE SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, A INDICAÇÃO ERRÔNEA OCORRIDA EM RELAÇÃO AO NOME FOI O SUFICIENTE PARA QUE SE ATRIBUÍSSE À IMAGEM DA AUTORA A NARRATIVA ALI INDICADA, AINDA QUE NÃO TIVESSE QUALQUER ENVOLVIMENTO COM O PROGRAMA. 3.2.É IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA LESIVA O FATO DE QUE HOUVE A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO EM MENOS DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, PORQUANTO A NOTÍCIA FOI DISPONIBILIZADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? CUJO PODER DE DIFUSÃO E PROPAGAÇÃO AOS INÚMEROS USUÁRIOS NÃO SE PODE IMAGINAR ? E ACABOU SENDO REPLICADA EM DIVERSOS OUTROS SITES. 4.O DANO MORAL RELACIONA-SE DIRETAMENTE COM OS PREJUÍZOS OCASIONADOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE (HONRA, IMAGEM, NOME ETC.). A VIOLAÇÃO DE QUAISQUER DESSAS PRERROGATIVAS, AFETAS DIRETAMENTE À DIGNIDADE DO INDIVÍDUO, CONSTITUI MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARAb1 FUNDAMENTAR UMA AÇÃO POR DANOS MORAIS. 4.1.SÃO PATENTES OS EFEITOS DANOSOS E CONSTRANGEDORES EXPERIMENTADOS PELA AUTORA QUE, AO TER SEU NOME VEICULADO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA COMO SENDO PARTICIPANTE DO REALITY SHOW ?BIG BROTHER BRASIL 10?, TEVE ASSOCIADA A SUA IMAGEM DIVERSOS FATOS DA VIDA DE TERCEIRA PESSOA, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE ULTRAPASSA ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO, SENDO CAPAZ DE MACULAR SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE, AFINAL EM MOMENTO ALGUM OBJETIVOU ESSE TIPO DE HIPER EXPOSIÇÃO. O DANO AQUI CONFIGURADO É PRESUMIDO E DECORRE DO PRÓPRIO FATO (MENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM MATÉRIA INVERÍDICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET), DISPENSANDO COMPROVAÇÃO. 5.O QUANTUM COMPENSATÓRIO, À MÍNGUA DE PARÂMETRO LEGISLATIVO E DADO O REPÚDIO À TARIFAÇÃO DOS PREJUÍZOS MORAIS, DEVE SER FIXADO SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, BALIZADO PELOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SEEM CONTA A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, A GRAVIDADE DO PREJUÍZO, A SITUAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL PELA LESÃO, A CONDIÇÃO DO POLO OFENDIDO E A PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS FUTUROS ANÁLOGOS. O VALOR A SER FIXADO NÃO PODE SER FONTE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (CC, ART. 884), MAS TAMBÉM NÃO PODE SER IRRISÓRIO, PARA NÃO FOMENTAR COMPORTAMENTOS IRRESPONSÁVEIS. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DOb2 DANO (CC, ART. 944). 5.1. CABE AO PODER JUDICIÁRIO ADOTAR MEDIDAS SEVERAS E COMPROMETIDAS HÁBEIS A DESESTIMULAR CONDUTAS LESIVAS, POR MEIO DO ARBITRAMENTO DE QUANTIA QUE CUMPRA O PERFIL DE ADVERTÊNCIA À PARTE RESPONSÁVEL PELA OFENSA, SOB PENA DE INCENTIVO À IMPUNIDADE. 5.2.NESSE PRISMA, TEM-SE QUE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTABELECIDA NA SENTENÇA, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), NÃO ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO DO DANO MORAL. ASSIM, DIANTE DO EFEITO PREVENTIVO, PEDAGÓGICO, PUNITIVO IMPÕE-SE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), A PARTIR DO EVENTO DANOSO: 05.01.2010, INCIDINDO JUROS DE MORA CONSOANTE SÚMULA 54 DO COLENDO STJ. 6.TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL, OS JUROS DE MORA DEVEM SER CONTABILIZADOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ E DO ART. 398 DO CC. 7.CABÍVEL O DIREITO DE RESPOSTA (CF, ART. 5º, V), LÍDIMA PROTEÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO, PARA RETIFICAR A SITUAÇÃO FÁTICA INVERÍDICA DERIVADA DA NOTÍCIA DISPONIBILIZADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E PRESERVAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE AO AGRAVO. O PRAZO ESTABELECIDO PARA QUE A RÉ MANTENHA EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO PRINCIPAL A NOTÍCIA RETIFICADORA, DE 3 (TRÊS) DIAS, NÃO SEb3 MOSTRA ÍNFIMO E OBEDECE AO ALUDIDO POSTULADO. 8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS E MODIFICAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, MANTIDOS OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. (TJ-DF - APC: 20110111584777 DF 0041043-59.2011.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/05/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2014 . Pág.: 80) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O jornal é responsável pelas notícias que veicula. Ao tempo em que a Constituição (art. 220) estabelece que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição"; também põe a salvo o direito de resposta (art. 5º, V). 2. Recurso Provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 427834 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2014) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.b4 RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil é de ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela. Caso concreto em que restou evidenciado, ao menos em cognição sumária, que os comentários feitos pelo apresentador do programa excederam o exercício do direito à livre manifestação do pensamento. Garantia do direito do agravado através do deferimento de direito de resposta. Aplicação do princípio da proporcionalidade. (TJ-RS - AGV: 70047952841 RS , Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 28/03/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012)
Caso a resposta seja divulgada muito tempo depois da informação jornalística que a ensejou, pode ser preciso contextualizar o seu destinatário. Nesse caso, o magistrado, para assegurar a efetividade da resposta, para garantir condições favoráveis à compreensão do público, pode deferir uma resposta que ultrapasse as dimensões da mensagem original. In casu, em razão da noticia veiculada na Coluna BOCÃO de responsabilidade de Emanuel Rocha, cabe ao apelado o direito de resposta (CF, art. 5º, V), verdadeira proteção do direito de informação, a fim de esclarecer a notícia disponibilizada no jornalb5 O Impacto. Por conseguinte, tal instrumento deverá ser materializado com idêntico destaque, respeitada a proporcionalidade ao agravo, conforme estabelecido em Primeira Instância. Como também deve ser mantida a veiculação da integralidade da retificação da noticia envolvendo o Sindicato. Logo, não há como acolher o pedido do Apelante em relação de afronta ao postulado da proporcionalidade.
Isso posto, CONHEÇO dos recursos de apelação NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Jornal O Impacto LTDA. No mais, mantenho os termos da r. sentença impugnada. Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão. P.R.I. Belém-PA, 06 de outubro de 2015. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR RELATOR - JUIZ CONVOCADO (TJ-PA - APL: 00135268720108140051 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 08/10/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/10/2015)

No mesmo sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. Pertinência subjetiva da associação postulante caracterizada, ante a pretensão de proteção de direitos individuais homogêneos.
DIREITO DE RESPOSTA. Cabimento. Abuso no exercício da liberdade de expressão caracterizado. Para fins de aferição de eventual lesão a direito de personalidade, há que se considerar não a acepção técnica dos termos empregados, mas sim o contexto em que são utilizados, uma vez que o que gera lesão à honra é o reflexo da palavra no meio em que é inserida. Editora que veiculou matéria com emprego de termos capazes de gerar no leitor convicção equivocada acerca do tema tratado. Resposta que deve ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e duração da matéria que a ensejou, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 13.188/15. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP 10014252220178260011 SP 1001425-22.2017.8.26.0011, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 12/12/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2017)

Ressalta-se, por oportuno, que o que gera o direito de resposta não é apenas a sensação de ofensa, uma vez que a liberdade de expressão e liberdade de imprensa também são garantias consagradas constitucionalmente, todavia, verificando-se lesão a direito de personalidade, há que se garantir o direito de resposta. Vale dizer, o direito de resposta tem por objetivo não só corrigir uma informação equivocada ou inverídica, mas também contrapor uma opinião, que tenha eventualmente ofendido qualquer dos direitos de personalidade do indivíduo, conforme o caso em questão.

No que concerne a alegada desproporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento, observa-se que
as astreintes possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior efic
á
cia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razo
á
vel determinado pelo Ju
í
zo da causa, nos termos do art. 537 do CPC.

O objetivo da fixação de astreinte não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que ela cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo, portanto, perfeitamente, cabível no presente caso.

Nesse sentindo, trago a baila a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. (
Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006, p.588).”

Importante salientar, que a quantia fixada não pode ser irrisória a ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação, salientando ainda que o valor da multa não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da outra parte, e deve estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

Sendo assim, verifica-se que a multa por descumprimento fixada nos presentes autos, atende a todos os critérios estabelecidos, estando razoável e proporcional, pelo que, de igual forma, não merece reparos a sentença nesta parte.

No que tange
a
alega
çã
o de que a
resposta apresentada pelos aut
ores, ora apelados,
é
injuriosa, como dito acima, embora
a liberdade de expressão e liberdade de imprensa também sejam garantias consagradas constitucionalmente, o direito de resposta no presente caso, tem como objetivo corrigir informação inverídica, uma vez que, pelo que se depreende dos autos, a empresa requerida tinha conhecimento que a operação realizada pelo Ministério Público Estadual, não tinha como foco investigar os autores ou a empresa que administram, entretanto, mesmo assim veiculou notícia de que os requerentes e sua empresa estavam envolvidos no esquema de desvio de verba pública destinada à merenda escolar.

Nesse sentido, o texto do direito de resposta, juntado às fls. 21 (ID Nº. 1272390), não se mostra injusto ou contrário ao direito, apenas e tão somente corrige informação veiculada pela empresa requerida, que por sua vez, sabia que a mesma não correspondia com a realidade dos fatos narrados pelo Órgão Ministerial.

Desta feita, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte, devendo o decisum ora guerreado ser mantido na sua integralidade

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/Pa, que julgou procedente a pedido de direito de resposta.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/07/2020